Tribunal: TJMT
Processo: 1010780-12.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010780-12.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 229.803.261-00 (AGRAVANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL

AGRAVANTE:
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DE CLÁUSULAS IMPOSITIVAS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 423 DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – MATÉRIAS QUE NÃO CONSTITUÍRAM OBJETO DE QUESTIONAMENTO NA PRIMEIRA INST NCIA - INOVAÇÃO RECURSAL – CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §1º, CPC – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA BANCÁRIA – PARCELAS CONFESSADAMENTE ATRASADAS – DESCONTOS EFETUADOS DE UMA SÓ VEZ – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - LIMITAÇÃO DE 30% DO SALÁRIO – CONSIGNAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA - OPERAÇÃO DE NATUREZA DISTINDA DA ALBERGADA PELO DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – MULTA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A rigor do §1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Não se pode cogitar em ilegalidade dos descontos efetuados na conta bancária do mutuário, de parcelas relativas a empréstimos consignados em conta bancária, confessadamente atrasadas (relativas aos meses de setembro, outubro e novembro/2018), ainda que realizados dentro de um mesmo mês (dezembro/2018), porquanto existe expressa autorização para o lançamento do débito das prestações ajustadas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos está adstrita aos casos em que os descontos das parcelas dos empréstimos são realizados mediante desconto direto na folha do servidor, não se aplicando em relação aos contratos de empréstimos consignados, livremente pactuados pelo mutuário, para pagamento de parcelas com desconto direto na conta corrente, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

O art. 1.026, §1º, do CPC preceitua que será aplicada multa quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o que, como visto, não se verifica no presente caso, uma vez que, conforme demonstrado, o Recurso tinha fundamento, e portanto a multa é infundada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
José Dias de Oliveira
, contra decisão monocrática, que, ao rejeitar os embargos de declaração, por ele opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
,
condenou-o ao pagamento da multa, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Neste momento, o agravante sustenta a ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração, asseverado a ausência de nexo de causalidade para a aplicação da multa, porque, sendo ele o prejudicado pelo desprovimento do apelo, não haveria razão para o retardamento do deslinde do processo.

Argumenta que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionar matéria atinente à violação de dispositivo de lei federal, no caso os artigos 489, §1º, IV, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, ao art. 6º III e 51 IV do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 423 do Código Civil.

Insiste que a decisão monocrática afrontou aos artigos 1.013 e 1.014, uma vez que a tese de inovação recursal não condiz com a realidade posta na apelação.

Para tanto, insiste que a questão relativa à nulidade das cláusulas impositivas é questão secundária aos argumentos recursais e consequência da aplicação da lei.

Argumenta que
“sua irresignação repousa no erro do julgamento monocrático, no sentido de que a operação 871870808 (BB CRÉDITO RENOVAÇÃO) não é aquela em que foram descontados de uma só vez, quatro parcelas sucessivas”
(sic.).

Enfatiza que o fundamento do pleito indenizatório está no ato ilícito, consubstanciado no desconto indevido de quatro parcelas simultâneas, em sua conta corrente, em dezembro de 2018, relativas à operação denominada BB Crédito Salário, que não possui autorização para débito em conta, e não na operação nº 871870808, como entendeu o sentenciante.

Alega que a prova colacionada aos autos demonstra que somente na renovação da operação originaria, citada na exordial, existe cláusula autorizando o débito em conta, enfatizando que as parcelas atrasadas não poderiam ser descontadas de uma só vez e que deveriam ser objeto de cobrança pelas vias próprias, sob pena de caracterizar confisco.

Em relação aos demais contratos, alega que possuem
“cláusula impositiva de débito em conta, não constando nas referidas cláusulas, qualquer autorização para débito de parcelas acumuladas e sucessivas, bem ainda, não dando a devida informação ao consumidor acerca de seu alcance.”
(Sic.)

Insiste que o ilícito decorre da ausência de autorização para descontos de parcelas atrasadas de uma só vez.

Alega que, foi nesse sentido que “tentou-se fazer aclarado o julgado, inclusive, pretendendo fosse sanado a omissão da decisão monocrática, que não enfrentou a tese principal do recurso, qual seja a de que a sentença de mérito fugiu do debate central da exordial – o desconto simultâneo de quatro parcelas sem o aval contratual para tanto” (sic.).

Diz que os contratos possuem cláusulas abusivas, impostas para autorizar débito acima do percentual legal de 30%, o que é vedado.

Tece considerações acerca da interpretação das cláusulas dispostas nos contratos, invocando a aplicação do artigo 423 do Código Civil.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja excluída a multa aplicada aos aclaratórios, por inexistir intuito protelatório, bem como pra que seja dado provimento ao recurso de apelação.

As contrarrazões vieram ao id. 59793464.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS – OAB/MT Nº 15.626.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

José Dias de Oliveira
ajuizou esta ação, aduzindo que é servidor público e possui contrato de conta corrente na instituição financeira apelada, onde também firmou, em 21/07/2016, um financiamento na modalidade BB Crédito Salário, e, em 11/10/2018 um contrato na modalidade BB Crédito Parcelamento Cheque Especial, além de contrato de cartão de crédito e de consórcio, acarretando na soma do saldo devedor de aproximadamente R$ 42.425,45 e das parcelas mensais em R$ 7.604,79, enquanto o seu salário era em média de R$ 2.304,00, mais R$2.040,91.

Afirmou que, no mês de dezembro/2018, foi descontado, de uma única vez, 04 (quatro) parcelas do contrato BB Salário, no total de R$ 6.124,77, com a apropriação da integralidade do salário também nos meses de janeiro a março/2019 e ainda de seu 13º nos meses de janeiro e fevereiro/2019, enquanto o débito não poderia ultrapassar 30% de sua verba alimentar.

Por essa razão, com base nesses argumentos, pugnou pela condenação do banco ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 45.973,68, bem como pela imediata restituição dos valores retidos em sua conta, no importe de R$ 15.324,56 a título de danos materiais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com o acervo documental carreados aos autos e com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Como consignado na decisão agravada, o agravante incorreu em inovação, relativamente à alegação de nulidade de cláusulas impositivas, autorizadoras do débito em conta, nos contratos questionados, bem como acerca da interpretação das cláusulas dispostas nos contratos, invocando a aplicação do artigo 423 do Código Civil.

Também inovou o apelante, ora agravante, quando pugnou pela suspensão dos descontos efetuados pelo apelado, ora agravado, uma vez que somente constituiu objeto do pleito autoral “a restituição do valor retido pelo Banco”, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 45.973,68 (quarenta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), bem como à restituição do valor, que reputa erroneamente descontado, no importe de R$ 15.324,56 (quinze mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Com efeito, a rigor do §1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias acima delineadas, porquanto não constituíram objeto do pedido formulado na petição inicial.

Para registro, seguem os precedentes:

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.(...)”

(REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 10/06/2008).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Portanto,
não conheço
do recurso nestes tópicos.

No mérito, sem razão o agravante.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, resta cristalino que as parcelas descontadas de uma só vez, no valor total de R$ 6.124,77 (seis mil e cento e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) é, sim, referente à operação de nº 871870808, realizada na modalidade BB CRÉD RENOVAÇÃO, consoante se observa ao id. 48710025, podendo-se, inclusive, aferir-se mediante a identidade do valor das parcelas mencionadas pelo autor com aquelas consignadas no contrato, qual seja, R$ 1.167,62 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Também se infere que o pagamento, relacionado ao referido empréstimo, dar-se-ia mediante débito em conta corrente, a ser realizado todo dia 24, como se denota do comprovante de Empréstimo, colacionado às fls. 34 (id. 48710025), iniciando em 24/08/2016 e finalizando em 24/08/2019.

Do mesmo documento, que está devidamente assinado pelo autor, é possível constatar a existência de expressa autorização para o lançamento do débito das prestações ajustadas (fls. 35, id. 48710025 - Pág. 2).

Assim, por mais que se esforce o agravante, não se pode cogitar em ilegalidade dos descontos efetuados em sua conta bancária, de parcelas, confessadamente atrasadas (relativas aos meses de setembro, outubro e novembro/2018), ainda que realizados dentro de um mesmo mês (dezembro/2018), porquanto o banco agiu no exercício regular de um direito.

Relativamente à suscitada ilegalidade dos descontos, realizados em percentual acima de 30% de seus vencimentos, melhor sorte não socorre ao apelante.

De há muito é assente o entendimento de que a soma das parcelas relativas aos mútuos, realizados para pagamento mediante desconto
em folha
do servidor público e/ou aposentado, não pode ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) para empréstimos.

Não se permite que o desconto ultrapasse esse limite, para não comprometer a subsistência mutuário, tudo em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.

Em julgamentos anteriores, me posicionei no sentido de que a limitação imposta pela legislação estadual abrangia, também, os descontos relacionados a empréstimos consignados, mediante desconto das parcelas diretamente na conta corrente, em que o mutuário recebe a sua remuneração.

Todavia, em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que esta limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos está adstrita aos casos em que os descontos das parcelas dos empréstimos são realizados mediante
desconto direto na folha do servidor
, não se aplicando em relação aos contratos de empréstimos consignados, livremente pactuados pelo mutuário, para pagamento de parcelas com desconto direto na conta corrente, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp nº 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. (...) 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. 1. (...) 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ.
DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. (...) 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3º, § 2º, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte própria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

No caso específico dos autos, os descontos questionados foram efetuados diretamente na conta bancária do agravante, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na superação do limite legal de margem consignável de 30%(trinta por cento), que, como realçado, incide somente nos descontos realizados em folha de pagamento.

Como dito antes, não merece prosperar a pretensão autoral de ver inserida na limitação legal de 30% de margem consignável, as parcelas dos empréstimos, debitadas diretamente de sua conta corrente, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário, em especial porque a instituição financeira fica desprovida de qualquer controle sobre a disponibilidade de margem consignável, já que essa informação é de domínio exclusivo do órgão gestor da folha de pagamento do servidor.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010.O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento.
(APELAÇÃO 0008544-25.2013.811.0006 - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Desse modo, não se verificando qualquer ilegalidade nos descontos realizados, incogitável a configuração do dano moral indenizável, uma vez que ausente o cometimento de ato ilícito.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4.
É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que
não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do exercício regular de direito do banco mutuário
. Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Esses foram os fundamentos utilizados para negar provimento ao apelo.

Não obstante, o apelante, ora agravante, opôs embargos de declaração aduzindo que decisão foi obscura, em grave afronta aos artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, porque “
a tese de inovação recursal não condiz com a realidade posta na Apelação, haja vista que em momento algum o Recorrente foge das possibilidades legais que lhe são garantidas pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC.”
(Sic.)

Repetiu todos os argumentos lançados no apelo e, novamente, insistiu que a decisão embargada restou obscura, pois, ao sustentar a ocorrência de inovação recursal, esqueceu-se de que o fato principal trazido não foi o equívoco da sentença em valer-se de contrato diverso da causa de pedir da exordial, para fundamentar a improcedência do pedido.

Ao final, pugnou pelo aclaramento do julgado, sanando a omissão e a obscuridade apontada, prequestionando expressamente a possível violação dos artigos 489 §1º IV, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, ao art. 6º III e 51 IV do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 423 do Código Civil.

Nesse contexto, vislumbrou-se que a postura adotada pelo embargante, ora agravante, ao opor os aclaratórios, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida,
sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão
, revelou a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que ensejou a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
).

SESSÃO DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a presente Ação aduzindo que no mês de dezembro de 2018 foram descontadas de uma única vez 4 prestações referentes ao contrato “BB Crédito Salário”, o que lhe gerou diversos transtornos, visto que consumiu inteiramente sua renda.

Pugnou a condenação do réu
à restituição do valor aprisionado de maneira errônea, no importe de R$ 15.324,56 (quinze mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
(ID 48710021 - Pág. 10)

e indenização por danos morais de R$ 45.973,68
.

Na sentença, foi reconhecido que esse abatimento seria relativo ao ajuste “BB Crédito Renovação n. 871870808”, ficando consignado que
quanto ao contrato de financiamento BB Crédito Renovação, operação 871870808 (renovação da operação BB Créd Salário com saldo devedor de R$ 11.958,72), datado de 21/07/2016 para pagamento de 37 parcelas de R$ 1.167,62, com o vencimento da última em 24/08/2019, resta expresso no documento Id. 18686288 – Pág. 2, a autorização ao Banco para proceder ao débito das prestações em conta corrente ou poupança. E, conforme extrato Id. 18686288 – Pág. 5, as parcelas de n. 25, 26, 27 e 28 foram adimplidas em dezembro/2018 e a última parcela paga, de n. 29, na data de 10/01/2019
(ID 48710479 - Pág. 5).

O agravante sustenta que o
decisum
se baseou em contrato diverso daquele apontado na inicial como o relativo aos descontos, e que nele não havia essa previsão de débito em conta-corrente e muito menos para descontos cumulativos.

Nos extratos bancários juntados com a inicial é possível verificar que os abatimentos são referentes ao “Pgto CDC Renovação” (IDs 48710028 e 48710029), e que os descontos cumulados ocorreram em razão da insuficiência de saldo na época do vencimento das prestações.

Ademais, no instrumento de ID 48710025 - Pág. 2 consta a autorização para débito em conta-corrente, fazendo referência inclusive à previsão constante nas “cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático”, que posteriormente foram trazidas pelo réu e confirmam essa permissão (ID 48710467 - Pág. 3).

E o Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida Crédito Direto ao Consumidor (ID 48710469), também juntado pelo réu, evidencia que esses descontos realmente foram decorrentes do “BB Crédito Renovação n. 871870808”.

O art. 373, I e II, do CPC estabelece que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Dessa maneira, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não demonstrou a relação entre os abatimentos e o contrato “BB Crédito Salário”, como arguiu. O réu, por sua vez, comprovou a regularidade dos descontos.

Cumpre ressaltar que não há inovação recursal nessa questão, como foi reconhecido na decisão monocrática, pois, como esclareceu o agravante, ele não buscou a nulidade ou revisão de cláusulas contratuais, mas apenas a interpretação do ajuste.

Ademais, diante da demonstração de regularidade dos abatimentos, não ficou configurado o dano moral.

O agravante insurge-se contra a multa cominada no ED sob fundamento de se tratar de Recurso protelatório, uma vez que buscou aclarar a decisão monocrática, visto que teve fundamento nas decisões do STJ sobre o tema da limitação dos descontos a 30% dos proventos embora esse não fosse o tema central do Recurso e nem do pedido inicial.

Sobre essa questão o autor assim consignou na inicial (ID 48710021 - Pág. 4):

Note que o valor debitado ultrapassa os 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba, ferindo assim o princípio da dignidade da pessoa humana. Deixando o requerente totalmente a mercê, sem a menor condição de sobrevir sem ajuda de amigos e parentes.

Como se vê, ele de fato não formulou pedido para que os empréstimos fossem limitados, apenas citou essa questão como um argumento para mostrar que os abatimentos cumulados representaram valor excessivo, ferindo o princípio da dignidade humana, de modo que não cabe a aplicação dos julgados do STJ a este caso, uma vez que não se trata do tema em discussão.

O art. 1.026, §1º, do CPC preceitua que será aplicada multa quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios.

Contudo, como visto, essa situação não se verifica no presente caso, uma vez que, conforme demonstrado, o Recurso tinha fundamento, e portanto a multa é infundada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar a multa cominada nos Embargos de Declaração e reconhecer que não houve inovação recursal na Apelação.

VOTO
RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

Acolho a ponderação de Vossa Excelência e retiro a aplicação da multa.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020